Tribunal: STF
Processo: RHC 58838
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-05-12
Data de publicação: 1981-05-12

Ementa:
1. CERCEAMENTO DE DEFESA EM PROCESSO DE AÇÃO PENAL. E MATÉRIA QUE,
POR ENVOLVER O DIREITO DE LOCOMOÇÃO DO INDIVIDUO, PODE SER
QUESTIONADA MEDIANTE HABEAS CORPUS, MESMO QUE JURIDICAMENTE
COMPLEXA.
2. AÇÃO DE HABEAS CORPUS. CONTROLA NÃO SOMENTE O DIREITO A
LIBERDADE, SENAO TAMBÉM A VALIDEZ, CLARO ISTO, DO PROCEDIMENTO DE
QUE POSSA RESULTAR A RESTRIÇÃO DESSE DIREITO.
3. AÇÃO DE HABEAS CORPUS E AÇÃO DE SEGURANÇA. OBJETO DE CADA UMA. SE
O DIREITO QUESTIONADO TEM PERTINENCIA COM A LOCOMOÇÃO DO INDIVIDUO,
COMPETENTE E A AÇÃO DE HABEAS CORPUS, QUE DEVE SER JULGADA, E OBVIO,
ATÉ MESMO NO CASO DE SE ACHAR PENDENTE DE JULGAMENTO, NO TRIBUNAL,
AÇÃO DE SEGURANÇA QUE SE AJUIZOU PARA DISCUTIR O MESMO DIREITO
CONTROVERTIDO.
4. RECURSO DE HABEAS CORPUS A QUE O STF DA PROVIMENTO PARA O FIM DE,
AFASTANDO NO CASO A PRELIMINAR DE NÃO-CONHECIMENTO DO PEDIDO,
PERMITIR QUE O TRIBUNAL A QUO PROSSIGA NO JULGAMENTO COMO LHE
PARECER JURIDICAMENTE CERTO.